Tribunal: TJSP
Processo: 1006821-23.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE BIPAP – Honorários advocatícios fixados por equidade – Possibilidade – Ações relativas ao direito constitucional à vida e/ou à saúde são imensuráveis – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – A fixação por equidade deverá observar os parâmetros estabelecidos no § 8o – A do art. 85 do CPC

Ementa:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE BIPAP – Honorários advocatícios fixados por equidade – Possibilidade – Ações relativas ao direito constitucional à vida e/ou à saúde são imensuráveis – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – A fixação por equidade deverá observar os parâmetros estabelecidos no § 8o – A do art. 85 do CPC – Tabela de honorários advocatícios da OAB que se amolda à hipótese dos autos – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO.